Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 58116218, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0702913- 39.2023.8.07.0000, expedido em favor de SUELI BRANDÃO BORGES, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 58841050 e 58845486, as partes manifestaram ciência sobre o ofício da COORPRE de ID: 55721179. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 58845486). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 55721179, operou-se o adimplemento do Precatório n.: 0702912-54.2023.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação à credora TAMARA UIRAPURU MAGALHAES SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA RENÚNCIA DE SUELI BRANDÃO BORGES No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0001723-10.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por SUELI BRANDÃO BORGES (ID: 58116218). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0702913- 39.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 43129109. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de SUELI BRANDÃO BORGES, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 40505846). Brasília, 10 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR